Tribunal: TJES
Processo: 5005753-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005753-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA YURI JUNQUEIRA GONDO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005753-05.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABIN
ETE 01

RECORRENTE:
FLAVIA YURI JUNQUEIRA GONDO.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela comprovação de desemprego mediante CTPS acostada,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017 DO BACEN. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FLAVIA YURI JUNQUEIRA GONDO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito. A demanda decorre da irresignação da autora quanto ao parcelamento automático de faturas de seu cartão de crédito com vencimentos em 11/11/2023 e 11/06/2024, após o pagamento parcial dos débitos originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução n.º 4.549/2017 do BACEN ao caso, alegando que o parcelamento ocorreu sem notificação prévia, com incidência de juros abusivos e sem observar condições mais vantajosas. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito do parcelamento, restituição em dobro e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o parcelamento automático operado pela instituição financeira configura prática abusiva ou se pautou no exercício regular de direito.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a subsunção das partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC).

5.

Analisando o acervo probatório, entendo que não restou configurada falha na prestação do serviço. Restou incontroverso que a parte autora não efetuou o pagamento integral das faturas, utilizando-se do crédito rotativo em períodos sucessivos.

6.

A Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central disciplina o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, permitindo que, após 30 dias de permanência no crédito rotativo, o saldo remanescente seja liquidado mediante linha de crédito parcelado.

7.

No que tange ao dever de informação, as faturas anexadas aos autos pela própria recorrente demonstram a existência de informações detalhadas sobre as opções de pagamento, encargos, juros e o funcionamento do parcelamento. Portanto, a instituição financeira cumpriu o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

8.

O parcelamento automático visa, paradoxalmente, proteger o consumidor da perpetuidade dos juros do crédito rotativo, que são sabidamente superiores aos do crédito parcelado. Não restou comprovado que as taxas aplicadas eram superiores às praticadas no rotativo para a mesma cliente.

9.

Quanto aos danos morais, a ausência de ato ilícito por parte do banco afasta o dever de indenizar. Como bem salientado pelo juízo de origem, a situação vivenciada decorreu de conduta da própria consumidora ao adimplir valores inferiores ao mínimo exigido, tratando-se de meros dissabores inerentes à vida em sociedade, sem ferimento aos direitos da personalidade. Não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). O bloqueio do cartão de crédito em razão do pagamento parcial e do inadimplemento de saldos remanescentes configura exercício regular de direito do credor.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)